Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Impugnação à gratuidade de Justiça. Rejeitada. Alienação Fiduciária não registrada no Detran. Veículo em nome de terceiro. apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação da parte ré contra a sentença de procedência do pedido de busca e apreensão de veículo, com consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva da parte autora, do veículo FIAT/SIENA 1.0/ EX 1.0 MPI FIRE/ FIRE FLEX, ANO:2008, COR: PRATA, PLACA: JHW6676 CHASSI: 9BD17206G83343950.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) impugnação, em contrarrazões, à gratuidade de justiça concedida à parte ré (ora apelante) e (ii) em saber se é correta a sentença que, mesmo diante da “ausência de pressupostos válidos para seu regular prosseguimento” (alienação fiduciária não registrada no DETRAN e veículo ali cadastrado em nome de terceiro não integrante da lide), teria considerado o bem passível de busca e apreensão, cuja propriedade e posse plena e exclusiva foram consolidadas em favor do banco/ apelado.
III. Razão de decidir
3. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida em sentença, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Rejeitada a preliminar.
4.Embora as partes tenham firmado um contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária para a compra do citado veículo, não há registro no órgão competente de trânsito, o que obsta a comprovação da propriedade fiduciária pela instituição bancária (Código Civil, artigo 1.361, §1o, parte final).
5. E o registro do aludido veículo, nos cadastros do Detran/DF, em nome de terceiro alheio à presente relação processual impede o desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida. Sentença reformada. Extinto o processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inc. IV).
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; CPC, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725826-40.2022.8.07.0003, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma, DJe 31.03.2023; 0707048-29.2021.8.07.0012, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma, DJe: 13.05.2022.